Tribunal: CARF
Processo: 10880.684144/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684144/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.148 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SISAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/05/2005
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684144/2009-47
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684144/2009-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
120/125) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que não homologou a compensação constante da DCOMP
32492.28703.300806.1.3.04-7932, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 697,50, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 15/05/2005, data de arrecadação 27/05/2005, código de receita 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) e valor total de R$
23.344,71, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do
débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 13/14), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, que a DCTF do mês de maio de 2005 foi preenchida com erro, pois o valor
correto do débito, sob o código 5952-01, é R$ 22.647,21 e não R$ 23.344,71, como foi
informado, e que o erro foi corrigido com o envio de DCTF retificadora em 04/12/2009,
consolidando o crédito tributário, no valor de R$ 697,50, ora líquido e certo.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida, tendo em vista, em síntese,
que a manifestante não prova nos autos que o suposto valor indevido não foi retido na fonte,
tampouco que tenha assumido o encargo de tal valor, nem apresentou autorização expressa do
beneficiário que sofreu a retenção para recebê-lo, não comprovando a liquidez e certeza do
crédito declarado na PER/DCOMP.
Ciência do acórdão DRJ em 28/11/2011 (folha 127). Recurso voluntário
apresentado em 28/12/2011 (folha 128).
A recorrente, às folhas 128/131, em síntese do necessário, alega que não houve
nenhum aprofundamento da autoridade fiscal a fim de demonstrar a suposta inexistência desse
crédito tributário, requerendo a homologação da compensação.
É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684144/2009-47

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
No presente caso, conforme já argumentado no acórdão recorrido, a contribuinte
não anexa aos autos qualquer documento que comprove que o valor da referida retenção é R$
22.647,21 e não R$ 23.344,71, conforme alega, tampouco, ainda que comprovasse, que tenha
assumido o encargo de tal valor, ou que tenha autorização expressa do beneficiário que sofreu a
retenção para recebê-lo.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.148 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684144/2009-47

creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital